Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-10.2019.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-10.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 11.072.540/0001-05 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), TIAGO FABRICIO KELM - CPF: 026.061.420-39 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA” - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - AÇÃO AJUIZADA DE MODO EXTEMPORÂNEO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONFIGURADA - PRECLUSÃO AFASTADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos
”.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.

3. Transcorrido mais de 3 (três) anos do vencimento do título e o ajuizamento da ação de execução, pretensão de cobrar os valores oriundos da cédula de produto rural se encontra fulminada pela prescrição.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRIVALLE AGRICOLA DO ARAGUAIA LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, nos autos da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” n.º
1000070-10.2019.8.11.0080
, proposta em desfavor
de
TIAGO FABRICIO KELM
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito, consoante disposto no inciso III do artigo 924 do mesmo código processual; condenando a parte embargada e exequente ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa corrigido monetariamente pelo INPC, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença informando que devidamente citado, o executado e embargante, por meio de seu advogado, opôs na primeira oportunidade processual, os presentes embargos a execução, resumindo a sua defesa em alegar o pagamento da obrigação.

Evidencia que naquela oportunidade não foi arguida preliminar em matéria prescricional, mas que posteriormente, por meio de petição avulsa nos autos, postula o reconhecimento prescricional do titulo.

Menciona que “
em relação à questão prescricional, quando não arguida em tempo oportuno, se opera a preclusão sobre a matéria que busca controverter
”, apontando a apelante que a preclusão é a consequência do prazo peremptório não obedecido.

Cita que “
apesar do tema prescrição ser matéria de ordem pública, nada impede que sobre ela recaia a preclusão
”.

Diante do exposto, considerando haver preclusão lógica, requer seja dado provimento ao apelo com a consequente reforma da sentença para o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazoando o recurso interposto, o apelado defende que “
o instrumento ajuizado estava prescrito desde o princípio, sendo medida de direito a declaração da sua prescrição, seja mediante requerimento da parte ou de ofício pelo magistrado
”.

Informa que “
a inércia da exequente perdurou por tempo superior ao estabelecido na norma, ultrapassando o prazo de 03 anos previsto, sendo protocolada a execução somente no ano de 2019, logo a cédula de produto rural perdeu seu caráter executivo, posto que não foi protocolada ação executiva em tempo hábil
”.

Assim sendo, esclarece que não há que se cogitar reforma da sentença para análise de um título prescrito, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” n.º 1000070-10.2019.8.11.0080, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito, consoante disposto no inciso III do artigo 924 do mesmo código processual; condenando a parte embargada e exequente ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa corrigido monetariamente pelo INPC, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora e apelante ter celebrado com a parte adversa em 13 de setembro de 2013 a cédula de produto rural n.º 169, com vencimento final para 20 de abril de 2015 para a entrega da quantia e 76.631,40 quilogramas de soja da safra de 2014/2015 a granel, de acordo com as especificações acordadas.

Informa que não houve o cumprimento da obrigação ajustada bem como que restaram inúteis as tentativas de recebimento amigável do executado, motivo pelo qual ajuizou a presente execução.

Ao julgar o pleito, por considerar que nas ações de execução de cédula de produto rural o prazo prescricional é de 3 (três) anos bem como que o vencimento do título se deu em 20 de abril de 2015 e a ação ter sido ajuizada em 08 de fevereiro de 2019, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição do título executivo; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Ao caso, cumpre esclarecer que, como bem menciona a parte apelante em seu recurso, o executado não se manifestou em relação à matéria prescricional propriamente dita. Portanto, certo é que não houve a preclusão como alegada pela apelante eis que não houve nos autos decisão anterior acerca da prescrição do título, inexistindo, portanto, perda do direito do apelado em impugnar a matéria.

Nesse sentido, inexistindo a preclusão acerca da prescrição, necessário se faz mencionar o entendimento deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
COISA JULGADA MATERIAL
-
PRESCRIÇÃO
-
AFASTADAS
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As matérias de ordem pública tais como, a prescrição e a decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa, se não houver impugnação no momento processual oportuno
(STJ AgInt no AREsp 2302516/RS). As questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa (STJ AgInt no REsp 1.586.269/MG). (TJMT - N.U 1021406-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Ademais, não há que se falar que pela ausência de manifestação opera-se a preclusão lógica da matéria eis que, sendo matéria de ordem pública, esta pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, é o que se conclui da ementa exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (grifos nosso):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que

a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Portanto, sendo certa a inocorrência de preclusão, ao caso é imperioso mencionar que “
a pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CPC
” (TJMT - N.U 0000280-91.2015.8.11.0024, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Assim, considerando que o vencimento do título se deu em 20 de abril de 2015 bem como que a ação foi ajuizada em 08 de fevereiro de 2019, tem-se que operou-se sua prescrição executiva.

Diante do exposto, considerando prescrito o título executivo apresentado pela apelante, deve a sentença ser ratificada.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, tem-se que conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024